Tribunal: STF
Processo: RHC 218677
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONTUMÁCIA DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta as circunstâncias do delito — com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno — e a impossibilidade de se concluir, na fase embrionária do processo, pelo preenchimento de todos os requisitos para aplicação do benefício.



    4. A persecução penal encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise do cabimento do princípio da insignificância.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.